Tribunal: TJDFT
Processo: 0008317-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008317-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitero o despacho ID: 20546764. Promova o Distrito Federal a juntada aos presentes autos da decisão homologatória de desistência parcial dos recursos que interpôs nos embargos à execução. Outrossim, especifique nestes autos os demais pedidos de desistência parcial acerca aos recursos pendentes de apreciação quanto aos anuentes. I. Brasília, 12 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador